Tribunal: TJPA
Processo: 0000353-82.2009.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000353-82.2009.8.14.0091

APELANTE: EDILARDO ASSUNCAO DE SOUZA, ROBERTO CARLOS DE ASSUNCAO

ADVOGADO DATIVO: MARCOS BAHIA BEGOT

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000353-82.2009.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALVATERRA/PA

APELANTE: ROBERTO CARLOS DE ASSUNÇÃO

APELANTE: EDILARDO ASSUNÇÃO DE SOUZA

DEFENSOR DATIVO: DR. MARCOS BAHIA BEGOT OAB/PA 8.842

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO COMUM A AMBOS OS APELANTES.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPROVIMENTO
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
mantendo todo os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000353-82.2009.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALVATERRA/PA

APELANTE: ROBERTO CARLOS DE ASSUNÇÃO

APELANTE: EDILARDO ASSUNÇÃO DE SOUZA

DEFENSOR DATIVO: DR. MARCOS BAHIA BEGOT OAB/PA 8.842

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interpostas por

ROBERTO CARLOS DE ASSUNÇÃO e EDILARDO ASSUNÇÃO DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 19404840 p. 2-3), que em 20/10/2008, por volta de 09h44min, os Apelantes subtraíram o celular e o carregador da vítima JORGE LUIS MEIRELES DO NASCIMENTO, bem como provocaram lesões no ofendido.

Por tal conduta, os Apelantes foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 157, §2º, II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19404850 p. 10-11; 19404850 p. 1-7 e 19404852 p. 1), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID n° 19404853 p. 6-9) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam contrarrazões aos recursos, se manifestando pelo improvimento dos apelos (ID n° 19404853 p. 8-9 e 20206931 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e seu
desprovimento
(ID nº 20593523 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.

1.

Do pedido comum de ambos os apelantes: Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegaram as defesas dos recorrentes, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 19404840 p. 7), o auto de apreensão (ID nº 19404842 p. 8); laudo de lesão corporal (ID nº 19404840 p. 10) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ID nº 19404840 p. 8-9; 19404840 p. 11).

Em reforço destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração a declaração prestada pela vítima
JORGE LUIS MEIRELES DO NASCIMENTO
, cujo depoimento foi colhido tanto em Sede Policial quanto em audiência de instrução, além do depoimentos das testemunhas, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os recorrentes praticaram o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Desta forma,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024